Tribunal: TJBA
Processo: 8002728-36.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002728-36.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, IZABELA RIOS LEITE, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: NORMA LUCIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIDIANA FERREIRA DE SOUSA, FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

- Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público contra sentença que, em ação ajuizada por consumidora, declarou a inexistência de débitos referentes a faturas de consumo de água com valores exorbitantes e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A consumidora alegou que as cobranças eram incompatíveis com o fato de o imóvel se encontrar em construção e desabitado, apontando a existência de ligação clandestina como causa para o aumento do consumo registrado.

II. Questão em discussão

- As questões controvertidas no presente recurso consistem em aferir: a) a legitimidade das cobranças por consumo de água nos meses de novembro de 2022, dezembro de 2022, janeiro de 2023 e fevereiro de 2023; b) a configuração do dano moral em decorrência da cobrança indevida, da negativação do nome da consumidora e da interrupção do serviço essencial; c) a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização; e d) o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a verba indenizatória.

III. Razões de decidir

- A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, com base na Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.
- Consumidora apresentou indícios robustos da irregularidade das cobranças, como fotografias de suposta ligação clandestina e o histórico de faturamento mínimo anterior ao período questionado, em conformidade com a situação de imóvel desabitado. Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada.

- A concessionária Apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da medição e a legitimidade dos débitos, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. A mera apresentação de telas de sistema interno e formulários padrão não é suficiente para infirmar o conjunto probatório apresentado pela autora, caracterizando-se a falha na prestação do serviço.
- O dano moral resulta da cobrança de débito inexigível, da negativação indevida do nome da consumidora e, sobretudo, da suspensão de serviço público essencial, conduta que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa humana. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e adequado ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

- Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV - Dispositivo e tese

- Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 17% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: "1. A concessionária de serviço público de fornecimento de água possui responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço, incluindo a cobrança de valores excessivos decorrentes de fraude na rede por ela não fiscalizada. 2. A interrupção indevida de serviço essencial, somada à cobrança e negativação por débito inexigível, configura dano moral indenizável. 3. Em responsabilidade contratual, os juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais fluem a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º (VIII), 14 e 22; Código de Processo Civil, art. 85 (§ 11) e 373 (II); Código Civil, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.188/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/03/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002728-36.2023.8.05.0201
, em que figura como Apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como Apelada
NORMA LUCIA ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .